Tribunal: TJMT
Processo: 0015687-40.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0015687-40.2014.8.11.0003
Recorrente: VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN
Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Especial interposto por VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN (id 55128950), uma vez que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 56437988) estaria viciada.
Afirma a parte Recorrente que há contradição em relação ao alegado não preenchimento do requisito do periculum in mora, uma vez que:
“(...) A embargante reside no imóvel com sua família, e não pode ser alijada dele, por meio de uma eventual arrematação/adjudicação que se aproxima, para aguardar o provimento do recurso especial que interpôs!
Tampouco há que se falar em resguardo “apenas da meação”, uma vez que o bem de família é indivisível, pois o escopo da Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, é resguardar a família, com a proteção de um direito fundamental da pessoa humana, a moradia.
Assim, vê-se, com clareza solar, que no presente caso há dois riscos de dano: 1. PRIMEIRO E PRINCIPAL: A Embargante e seus familiares ficarão desabrigados até que haja o julgamento do Recurso Especial interposto; 2. SEGUNDO: Caso o bem seja arrematado, o terceiro arrematante sairá prejudicado, tendo em vista o êxito do Recurso Especial interposto.
Vale lembrar que, caso não seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo almejado, nada obsta que o credor requeira, de imediato, o praceamento do bem, que, com a vigência do novo CPC, tem rito célere, o que trará, como já dito, incomensuráveis prejuízos à embargante, que podem e devem ser evitados, com a concessão do efeito suspensivo almejado.”
Foi apresentada a manifestação id 58883494, postulando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sobre contradição, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra “Novo Código de Processo Civil Comentado”:
“(...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado.”
Ou seja, a contradição deve se dar na fundamentação exposta no julgado, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que os fundamentos utilizados para não conceder o efeito suspensivo foi clara e inteligível em relação à ausência do perigo da demora, nos seguintes termos:
“(...) In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de expropriação do seu bem imóvel que busca comprovar a impenhorabilidade em razão da qualidade de bem de família.
Entretanto, como exposto pela parte Recorrente, aludida penhora foi realizada antes de 2014, ou seja, já encontra-se vigente há mais de seis anos, inexistindo qualquer perigo contemporâneo.
Note-se que nem mesmo existe nos autos qualquer notícia de que o bem esteja sendo levado a leilão, o que afasta o perigo da demora.
E ainda que seja efetivada eventual venda do bem imóvel, caso o recurso venha a ser admitido e provido no STJ, a situação retornará ao status anterior, havendo a necessidade ainda de averiguar se a proteção eventualmente reconhecida englobaria a totalidade do bem ou somente a parcela da Recorrente”.
Dessa forma, inexiste qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os EMBARGOS de Declaração visando a REDISCUSSÃO da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os EMBARGOS, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) – destaquei.
Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi